Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré, alegando vícios no acórdão no 1774470. Requer, em síntese, que os documentos inseridos sejam reconhecidos como de autoria de Walmir (ID 163962197 e ID 163955588), excluído da lide.
3. Na hipótese, os vícios apontados não ocorreram, valendo transcrever o excerto do acórdão: "[...] 4. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. O autor comprovou a aquisição da passagem de transporte terrestre operado pela recorrente e o registro da bagagem, vínculo obrigacional satisfatório. Preliminar rejeitada[...]."
4. Destarte, foram explicitados os motivos para o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, bem como para a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais e morais ao autor, ante o extravio definitivo de sua bagagem, devidamente comprovada.
5. Por conseguinte, inexistem vícios a serem sanados e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas ou para a reavaliação da prova, que é o real propósito da embargante.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.